Tribunal: STF
Processo: ARE 1319322
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PRETENSÃO RECURSAL DE RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS A TÍTULO DE CUSTEIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA FORMULADA POR SERVIDOR MUNICIPAL.
    1. ALEGAÇÃO DE COMPULSORIEDADE DA CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER FACULTATIVO DE ADESÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SERVIDOR.
    2. SENTENÇA PROCEDENTE. RESTITUIÇÃO DEFERIDA DESDE A DATA DA COBRANÇA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DEVERÁ OCORRER A PARTIR DO MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
    3. INTEGRAÇÃO EX OFFICIO. OBSERVÂNCIA DA ISONOMIA NOS TERMOS DO RE Nº 870.947/SE-RG QUANTO AO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS DE MORA. ART. 2º DA LEI Nº 12.153/09. VALOR DE ALÇADA.
    4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 149, § 1º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Analisando os autos, e de acordo com entendimento firmado por esta Turma Recursal Fazendária, a sentença deverá ser reformada, em apenas um ponto, para determinar que a devolução dos valores indevidamente descontados seja realizada a partir do momento da proposição da petição inicial, qual seja, o dia 14 de agosto de 2017, respeitado o prazo prescricional e não como foi determinado ou como requerido pelo IPM, em suas razões recursais.
    Salienta-se ainda que, acaso a parte autora, ora recorrida, tivesse comprovado nos autos requerimento administrativo de cancelamento do pagamento da contribuição, a devolução dos valores se daria não a partir da propositura da ação, mas sim da data do requerimento.
    (...)
    Cumpre destacar que, pelos documentos anexados, pela parte autora, e ainda pelo que fora narrado sua petição inicial, a Administração realizou, durante longo período, descontos mensais sobre os vencimentos da servidora pública municipal e durante este tempo a requerente permaneceu sendo beneficiária do referido plano, podendo se utilizar da rede de atendimento disponível.
    E, embora compulsórios os descontos, os serviços estiveram a disposição da parte recorrida e esta teve a oportunidade de declarar os valores pagos ao IMP Saúde à Receita Federal, obtendo dedução no Imposto de Renda, como despesas médicas, já que não há comprovou nos autos que não usufruiu do abatimento, o que já constitui, no meu sentir, proveito da situação.
    Dessa forma, não há como negar que se beneficiou do programa de assistência à saúde municipal e que sua inércia quanto a cobrança em tela, durante anos, revela que esteve de acordo com ela, de modo que a restituição do valor total, respeitada a prescrição quinquenal, além de indevida, configura enriquecimento sem causa.
    Por isto, entendo ser devida a restituição dos valores descontados a partir do momento do ajuizamento do pedido ou do requerimento administrativo, a fim de evitar enriquecimento ilícito.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente